Tribunal: TJES
Processo: 5015023-28.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5015023-28.2025.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo em face da Lei Estadual nº 7.311/2002, que disciplina o exercício do direito de greve dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional estadual. O autor sustenta a existência de vício formal de iniciativa, argumentando que a matéria versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos, tema cuja iniciativa legislativa é reservada privativamente ao Governador do Estado. O objetivo do feito é a retirada da norma do ordenamento jurídico por ofensa ao devido processo legislativo e ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em:
(I) definir se a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos estaduais se insere no conceito de "regime jurídico", atraindo a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo; (II) estabelecer se a competência legislativa suplementar ou plena dos Estados-membros autoriza o Poder Legislativo a inaugurar processo legislativo em matéria reservada ao Governador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição do Estado do Espírito Santo, em simetria com a Carta Federal, estabelece ser de iniciativa privativa do Governador a edição de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos (art. 63, parágrafo único, IV).

4.
A norma impugnada, ao fixar regras sobre comunicação prévia de paralisações, manutenção de serviços essenciais e sanções administrativas como suspensão de vencimentos, altera substancialmente a relação estatutária entre o Estado e seus agentes.

5.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a disciplina do direito de greve de servidores integra o regime jurídico da categoria, submetendo-se à cláusula de reserva de iniciativa do Poder Executivo.

6.
A competência legislativa dos Estados para suprir lacunas da União não permite o descumprimento das regras de repartição de competências internas e do princípio da separação de poderes.

7.
A eventual sanção do projeto de lei pelo Chefe do Poder Executivo não possui o condão de sanar o vício de iniciativa, tratando-se de nulidade radical e insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Pedido julgado procedente.
Tese de julgamento:

A iniciativa de leis que disciplinam o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis é reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo.

Padece de inconstitucionalidade formal, por usurpação de competência, a lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos estaduais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988), art. 61, § 1º, II, "c"; Constituição do Estado do Espírito Santo (CE/ES), art. 63, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI n. 5.213/RO, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.06.2018.

STF, ADI n. 1.197/RO, Tribunal Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. 18.05.2017.

TJES, ADI n. 5005953-84.2025.8.08.0000, Tribunal Pleno, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 11.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015023-28.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5015023-28.2025.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Lei Estadual nº 7.311/2002, oriunda da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. A norma impugnada regulamenta o exercício do direito de greve dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional estadual.

Narra a inicial (ID 15868889) que o dispositivo padece de vício formal de inconstitucionalidade por violação ao artigo 63, inciso IV, da Constituição Estadual e ao artigo 61, § 1º, II, alínea "c", da Constituição Federal. Sustenta-se que a matéria integra o regime jurídico dos servidores, cuja iniciativa legislativa é reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo.

Em informações (ID 17065188), a Assembleia Legislativa defende a inexistência de vício formal, sendo válida a norma.

Alegou que a inércia da União em regulamentar o artigo 37, VII, da Constituição Federal autoriza o exercício da competência legislativa plena pelos Estados, visando suprir lacuna normativa e garantir parâmetros para o exercício do direito constitucional.

Em seu parecer (ID 18651694), a ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, pugna pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da referida lei por vício formal de iniciativa.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na validade constitucional do processo legislativo que culminou na edição da Lei Estadual nº 7.311/2002.

Compulsando os autos, verifico que o diploma legal teve origem em projeto de lei de iniciativa parlamentar.

A norma impugnada dispõe sobre parâmetros de greve, comunicação prévia aos Poderes, manutenção de serviços essenciais e sanções administrativas aos grevistas, como o não pagamento de vencimentos e instauração de processo disciplinar.

Tais previsões configuram, de forma inequívoca, alteração substancial no regime jurídico dos servidores públicos estaduais.

A Constituição do Estado do Espírito Santo estabelece que leis dispondo sobre servidores públicos e seu regime jurídico são de iniciativa privativa do Governador do Estado:

Art. 63.
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único – São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

(...)

IV – servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Portanto, se trata de norma de observância obrigatória, que reproduz o modelo de repartição de competências fixado pela Carta Magna.

O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a locução "regime jurídico" abrange o conjunto de normas que disciplinam a relação entre o Estado e seus agentes:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 122/94 DO ESTADO DE RONDÔNIA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE NÃO GOZADA EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS
– O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que diploma legislativo estadual de iniciativa parlamentar autoriza a conversão em pecúnia da licença prêmio por assiduidade não gozada em razão de necessidade de serviço: concessão de vantagem que, além de interferir no regime jurídico dos servidores públicos locais, também importa em aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g .). A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) –
A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo
. Precedentes.

(STF - ADI: 1197 RO, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 18/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/05/2017)

Nesse contexto, qualquer regulamentação do direito de greve do servidor público civil submete-se à cláusula de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

A tese defensiva da Assembleia Legislativa, baseada na competência legislativa plena do Estado ante a omissão da União, não prospera.

A competência concorrente para legislar (art. 24, CF) define a relação entre entes federados, mas não autoriza o Poder Legislativo local a ignorar as regras internas de iniciativa legislativa fixadas na Constituição Estadual por simetria ao modelo federal.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é uníssona em reconhecer que o desrespeito à prerrogativa do Executivo de iniciar o processo legislativo gera vício jurídico de gravidade inquestionável. Nesse sentido, o E. TJES:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo em face do Município de Vila Velha e da Câmara Municipal de Vila Velha, visando a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Municipal nº 108/2023, que alterou o artigo 168 da Lei Complementar nº 06/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos), para disciplinar hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Lei Complementar Municipal nº 108/2023, de iniciativa parlamentar, que trata da acumulação de cargos públicos no âmbito do Município de Vila Velha, invade matéria de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes e incorrendo em inconstitucionalidade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A acumulação remunerada de cargos públicos integra o regime jurídico dos servidores, matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme previsto no art. 61, §1º, II, ‘c’, da CF/1988, e art. 63, parágrafo único, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

4.
A regra da iniciativa privativa visa preservar a harmonia e a independência entre os poderes, nos termos do art. 2º da CF/1988 e art. 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, sendo aplicável aos Municípios por simetria.

5.
A reprodução de normas constitucionais não afasta o vício formal,
pois a iniciativa do processo legislativo permanece reservada ao Chefe do Poder Executivo, sendo a origem do projeto aspecto essencial para sua validade
.

6.
A sanção do Prefeito não convalida o vício de iniciativa, por se tratar de nulidade insanável decorrente de ofensa ao devido processo legislativo constitucionalmente estabelecido.

7.
Precedentes do STF e deste Tribunal reconhecem a inconstitucionalidade formal de leis de iniciativa parlamentar que tratem de matérias reservadas ao Executivo, especialmente em relação ao regime jurídico dos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo municipal a iniciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos, incluindo regras sobre acumulação remunerada de cargos.

2. A usurpação dessa competência pelo Poder Legislativo configura vício formal de inconstitucionalidade, ainda que a norma apenas reproduza preceitos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 61, §1º, II, ‘c’; CEES, arts. 17 e 63, parágrafo único, IV; Lei nº 9.868/1999, arts. 6º, 10 e 11; RITJES, art. 169; Lei Complementar nº 06/2002, do Município de Vila Velha.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.869, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, J. 30.05.2022; STF, ADI nº 4.590, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, J. 14.06.2021; STF, ADI nº 1.197, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, J. 18.05.2017; TJES, ADI nº 0007972-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, J. 12.11.2020; TJES, ADI nº 5011753-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, J. 31.08.2023; TJES, ADI nº 5011760-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 16.03.2023.

(TJES, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5005953-84.2025.8.08.0000, Tribunal Pleno, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, julg. 11/03/2026)

A inconstitucionalidade formal aqui detectada é insanável, não sendo suprida sequer pela eventual sanção posterior do projeto pelo Governador.

Cito, por oportuno, o entendimento exarado na ADI 5.213/STF, que reconheceu a inconstitucionalidade de lei estadual de iniciativa parlamentar sobre greve de servidores em Rondônia, cenário idêntico ao presente:

CONSTITUCIONAL. DIREITO DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA.

1. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual a locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes.
Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo
. (ADI 1197, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 31/5/2017)

2.
A norma impugnada, ao disciplinar o exercício do direito de greve dos servidores públicos do Estado de Rondônia, apresenta peculiar disciplina normativa concernente à relação jurídica havida entre os servidores públicos estaduais e a Administração Pública.

3.
Considerada a iniciativa parlamentar da norma impugnada, é de se reconhecer sua inconstitucionalidade formal
(art. 61, § 1º, II, c, CF).

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF - ADI: 5213 RO, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/06/2018)

Do mesmo modo, a ADI 1.197/STF reafirma que a validade da instauração do processo legislativo nessa matéria depende exclusivamente do Executivo, conforme acima trazido.

Evidencia-se, assim, a usurpação de competência e a ofensa direta ao princípio da separação de poderes.

A lei editada por via parlamentar sobre tema reservado padece de nulidade cristalina, contaminando toda a sua validade constitucional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ação e
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Estadual nº 7.311/2002 do Estado do Espírito Santo, em virtude de vício formal de iniciativa legislativa, por violação ao artigo 63, parágrafo único, IV, da Constituição Estadual e ao artigo 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.311/2002.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente o pedido.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 7.311/2002 com pedido de concessão de medida cautelar. A lei objurgada trata do direito de greve dos servidores públicos do estado do Espírito Santo.

A alegação da parte autora é de existência de vício de inconstitucionalidade formal da lei objurgada, uma vez que se trata de matéria de reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo. No entanto, o projeto do qual redundou a lei em questão foi de autoria de um parlamentar.

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em síntese, se manifestou no sentido de que a inércia do legislador federal abriu autorização para que o estado exercesse a sua competência suplementar supletiva, nos termos do artigo 24, §3º da Constituição da República. Além disso, sustentou que não haveria proibição da Constituição para que o estado legislasse sobre o tema (
Id 17065188
).

O Ministério Público, em sede de parecer, opinou pela procedência do pleito (
Id 18651694
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto no mesmo sentido do parecer ministerial. Pedi vista dos autos por se tratar de delicada matéria e, depois de analisá-los cuidadosamente, não vejo razões para divergir de Sua Excelência.

Não resta dúvida de que o regime jurídico dos servidores públicos é matéria de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, §1º, II, “c” da Constituição Federal, norma reproduzida pelo artigo 63, parágrafo único, IV da da Constituição do Estado do Espírito Santo:

Constituição Federal:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

[...]

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Constituição Estadual:

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas
,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

[...]

IV -
servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

É fato incontroverso que o projeto do qual a lei em análise se originou foi de autoria de um parlamentar, o Deputado Gilsinho Lopes.

Desse modo, não resta dúvida de que a inconstitucionalidade insanável se verifica no presente caso: o direito de greve se insere no regime jurídico dos servidores públicos, do que decorre a impossibilidade de deflagração de processo legislativo sobre o tema por parte de um parlamentar.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido autoral e declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.311/2002 do estado do Espírito Santo.

É como voto.
Acompanho o relator
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Estadual nº 7.311/2002 do Estado do Espírito Santo, em virtude de vício formal de iniciativa legislativa, por violação ao artigo 63, parágrafo único, IV, da Constituição Estadual e ao artigo 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.